Tribunal: TJMT
Processo: 1003179-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003179-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINA DA PENHA DOS S VASCONCELLOS - CPF: 522.292.891-87 (APELADO), THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE - CPF: 025.864.841-42 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
–
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Morais

-
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO-
- AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL –

AUSÊNCIA DE modificação da operação para modalidade de empréstimo consignado
– NÃO CONHECIMENTO DESSE PONTO NO APELO -

JUROS REMUNERATÓRIOS – READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – ONUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ART. 373, II, CPC

- REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

Não merece ser conhecido a insurgência da parte em relação
à
impossibilidade de conversão da relação contratual em empréstimo consignado por falta de interesse recursal, quando a sentença

foi favorável ao apelante, mantendo a operação de cartão de crédito consignado como o contratado entre as partes.

Por se tratar de operação de cartão de crédito, a taxa de juros não são previstos no contrato, cabendo à instituição financeira acostar aos autos as faturas para se aferir sobre a cobrança ou não de juros abusivos, nos termos do art. 373, II DO CPC.

Em face do descumprimento da instituição financeira de seu ônus probatório e pela ausência de impugnação específica, cabível a revisão do débito desde a origem das faturas dos cartões de crédito questionados

na ação,

para incidir a taxa de juros que mais corresponde à natureza contratual e por estar na média de mercado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021